Tribunal: TJDFT
Processo: 0727902-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. EMPRESAS FINTECHS. NÃO ALCANÇADAS PELO BACENJUD/SISBAJUD. BUSCA DE EVENTUAL SALDO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O sistema BACEN JUD 2.0, um programa de comunicação entre o Poder Judiciário e instituições financeiras participantes, com intermediação técnica do Banco Central do Brasil e o referido sistema encontrava-se desatualizado em razão do avanço da tecnologia.
2. O Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com o Banco Central e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, vêm envidando esforços para realizarem as devidas atualizações e aperfeiçoamentos dos sistemas de busca de ativos integrados aos Poder Judiciário, com a possível integração das Fintechs no referido sistema de buscas.
3. Até que ocorra a devida regulamentação e atualização do cadastro, essa circunstância não pode servir de obstáculos à satisfação do crédito do credor, uma vez que se estaria beneficiando o devedor que, tendo conhecimento das limitações de rastreamento do sistema Bacenjud, poderia facilmente ocultar seus investimentos e recursos financeiros nos aludidos “Bancos Digitais” ou “Fintechs”.
4. Atualmente, o único meio de a credor obter informações sobre a existência de contas e possível saldo depositado em nome do devedor em bancos virtuais é mediante requisição judicial, visto que tais informações são protegidas por sigilo fiscal.
5. Vislumbra-se a utilidade dos ofícios pretendidos, visto que tais informações poderiam resultar na localização de bens penhoráveis, aptos a satisfazer o crédito exequendo.
6. Em face do princípio da cooperação, no sentido de auxiliar a parte busca da satisfação do crédito, dando, assim, efetividade à tutela jurisdicional do Estado, tenho que a pretensão recursal merece amparo.
7. Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, determinar ao Juízo de origem a expedição de ofício às Fintechs especificadas pelo Agravante, para fins de consulta acerca da existência de cadastro dos Agravados e de eventual ativo financeiro que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda.